Tribunal: TJES
Processo: 0006937-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006937-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCILENE DE AGUIAR MATTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRAFÉ ASSINADA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
No que toca a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil é expresso no sentido de que, antes de indeferir tal pleito, o órgão julgador é obrigado a intimar a parte solicitante para que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores (CPC, art. 99, § 2º). Contudo, neste caso, o primeiro provimento jurisdicional já foi a sentença ora combatida, que indeferiu de plano o pedido de gratuidade apresentado pela apelante, sem que lhe fosse oportunizada a juntada de documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência;

2.
O douto Juízo de origem indeferiu a petição inicial da ação monitória, porque não foi acompanhada de contrafé assinada. Em primeiro lugar, a exigência se mostra desproporcional, haja vista que o Código de Processo Civil não determina que a contrafé seja assinada, bastando que seja juntada uma cópia simples da petição inicial (CPC, art. 248, § 3º e art. 250, inc. V);

3.
A assinatura é irrelevante para a finalidade da contrafé, que é dar conhecimento à parte citada do teor da demanda. Por óbvio, a própria petição inicial deve ser assinada, mas no que toca a contrafé, basta uma mera cópia, nos termos do dispositivo do CPC acima indicado;

4.
Essa interpretação é condizente com o princípio da instrumentalidade das formas, assim disciplinado pelo art. 188 do CPC: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”;

5.
Para além disso, após intimado da sentença em apreço, a apelante opôs embargos de declaração, os quais foram acompanhados pela contrafé assinada. Dessa forma, a exigência foi cumprida, não havendo razão para ser mantido o indeferimento da petição inicial.

6
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial)
, contra a sentença de fls. 28/30-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que indeferiu à apelante a gratuidade da justiça, e indeferiu a petição inicial da Ação Monitória promovida pela apelante em desfavor de
LUCILENE DE AGUIAR MATTOS
, haja vista que a apelante não juntou contrafé assinada.

Em suas razões, a apelante afirma que faz jus à gratuidade da justiça, e que ao opor embargos de declaração, supriu a exigência apresentada pelo douto Juízo de origem, juntando contrafé assinada. Por tudo isso, pede pela anulação da sentença (fls. 45/56).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006937-48.2021.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial)

APELAD
O:
LUCILENE DE AGUIAR MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial)
, contra a sentença de fls. 28/30-v, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que indeferiu à apelante a gratuidade da justiça, e indeferiu a petição inicial da Ação Monitória promovida pela apelante em desfavor de
LUCILENE DE AGUIAR MATTOS
, haja vista que a apelante não juntou contrafé assinada.

Em suas razões, a apelante afirma que faz jus à gratuidade da justiça, e que ao opor embargos de declaração, supriu a exigência apresentada pelo douto Juízo de origem, juntando contrafé assinada. Por tudo isso, pede pela anulação da sentença (fls. 45/56).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

De início, no que toca a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil é expresso no sentido de que, antes de indeferir tal pleito, o órgão julgador é obrigado a intimar a parte solicitante para que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Contudo, neste caso, o primeiro provimento jurisdicional já foi a sentença ora combatida, que indeferiu de plano o pedido de gratuidade apresentado pela apelante, sem que lhe fosse oportunizada a juntada de documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Como se não bastasse isso, o douto Juízo de origem indeferiu a petição inicial da ação monitória, porque não foi acompanhada de contrafé assinada. Em primeiro lugar, entendo que a exigência é desproporcional, haja vista que o Código de Processo Civil não determina que a contrafé seja assinada, bastando que seja juntada uma cópia simples da petição inicial. Vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

[...]

V – a
cópia da petição inicial
, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória;

A assinatura é irrelevante para a finalidade da contrafé, que é dar conhecimento à parte citada do teor da demanda. Por óbvio, a própria petição inicial deve ser assinada, mas no que toca a contrafé, basta uma mera cópia, nos termos do dispositivo do CPC acima indicado.

Essa interpretação é condizente com o princípio da instrumentalidade das formas, assim disciplinado pelo art. 188 do CPC: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”.

Para além disso, após intimado da sentença em apreço, a apelante opôs embargos de declaração, os quais foram acompanhados pela contrafé assinada (fls. 37/40). Dessa forma, a exigência foi cumprida, não havendo razão para ser mantido o indeferimento da petição inicial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença em exame, determinando o retorno dos autos ao douto Juízo de origem, para que dê regular prosseguimento ao feito e, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, oportunize a comprovação da hipossuficiência econômica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)